Tribunal: TJBA
Processo: 0000565-48.2008.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000565-48.2008.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDRELUCIA DOS SANTOS DA LUZ

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO LELIS DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa: Recurso de Apelação. Direito Processual Civil. Ação monitória. Alegações de excesso de execução e encargos abusivos. Indeferimento de prova pericial contábil. Cerceamento de defesa. Nulidade da sentença primeva. Retorno dos autos à origem para novas diligências e prosseguimento do feito.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que rejeitou embargos monitórios opostos em ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, visando à constituição de título executivo judicial para cobrança de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito. A apelante, na qualidade de fiadora, alegou excesso de execução, sustentando a incidência de encargos abusivos, como anatocismo e a cumulação indevida de comissão de permanência e juros moratórios. A controvérsia recai sobre o indeferimento de prova pericial contábil requerida para apuração da legalidade dos encargos cobrados.

II. Questão em Discussão

2. O cerne da controvérsia pauta-se em verificar se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa, considerando a necessidade de análise técnica para aferição de eventual abusividade nos encargos contratuais questionados nos embargos monitórios.

III. Razões de Decidir

3. O artigo 702, § 2º, do Código de Processo Civil impõe ao devedor, ao alegar excesso de execução, o dever de apresentar demonstrativo detalhado do valor devido. No entanto, a jurisprudência flexibiliza essa exigência quando a matéria discutida exige conhecimento técnico especializado, como ocorre em contratos bancários que envolvem cláusulas complexas.

4. A cédula bancária e os extratos apresentados pelo credor são suficientes para o ajuizamento da ação monitória, mas não afastam a necessidade de instrução probatória quando há contestação fundamentada quanto à legalidade dos encargos cobrados, sendo a perícia o meio adequado para a correta apuração do
quantum debeatur
.

5. O indeferimento da prova pericial contábil impede a adequada verificação das alegações de abusividade e compromete o direito da parte de impugnar os valores cobrados antes da constituição do título executivo judicial, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

6. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que, uma vez opostos embargos monitórios, o rito passa a ser o ordinário, admitindo ampla produção probatória. A negativa de prova pericial, quando necessária para a verificação da legalidade dos encargos, configura cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e Tese

7. Preliminar acolhida. Recurso provido para anular a sentença combatida, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam realizadas as diligências necessárias para a produção de prova pericial, dando-se regular prosseguimento ao feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação sob o nº 0000565-48.2008.8.05.0040, em que é apelante
ANDRELUCIA DOS SANTOS DA LUZ
, e apelado
BANCO DO BRASIL SA.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
ao Recurso,

nos termos do voto do Relator.